Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-46.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003323-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONGIR ROSANIO ALVES DA CUNHA - CPF: 513.670.921-91 (APELADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - OFENSA À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – RECURSO CONHECIDO

DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos Ação Declaratória c/c obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Evidência ajuizada
por Songir Rosanio Alves da Cunha
em desfavor do Município de Várzea Grande,
julgou procedente os pedidos formulados e condenou o ente requerido ao pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária e declarou

processo extinto, nos termos do art.
487
, inciso
I
, do
CPC
.

Em suas razões, o Apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença sob o argumento de que o juízo singular não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos.

Argumenta que
,
posto que a entrada em vigor das Leis Municipais 4.116/2016 e 4.167/2017, que instituíram novo regime jurídico aos servidores da Guarda Municipal, não ocasionaram nenhum prejuízo salarial a Apelada capaz de ser corrigido pelo Poder Judiciário corrobora que
não houve perda salarial, tampouco de hierarquia ou tempo de serviço, que o enquadramento se deu no cargo único de Guarda Municipal para todos os servidores da Instituição e de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e Grau de escolaridade, em que para todos neste enquadramento se exigiu nível médio, o mesmo exigido a época do concurso, todos foram enquadrado na respectiva Classe e Nível a que fazia
jus
.

Assevera ainda que houve preservação da irredutibilidade salarial, com o enquadramento, respeitando em sua máxima a legalidade e todos os princípios administrativos. Pugna para que seja acatada a preliminar de nulidade da sentença. E no mérito, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a improcedência do pagamento retroativo da função, e julgado improcedente do pedido neste particular, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Intimado a apresentar contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do apelo – ID. 78044515.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer deixa de se manifestar por ausência de interesse público (ID. 84840974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente sobre a alegação da Preliminar
de nulidade da sentença sob o argumento de que o juízo singular não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos
, não se verifica na hipótese, a nulidade da sentença por vício, haja vista que, em reiteradas decisões, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pleitos apresentados na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Nesse viés, no caso dos autos, o provimento sentencial não importa em julgamento fora do pedido, por coadunar com a narrativa contida na exordial e ser decorrência lógica do pleito formulado.

Dessa forma, rejeito a preliminar alvitrada, passo a análise do mérito.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos Ação Declaratória c/c obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Evidência ajuizada
proposta por Songir Rosanio Alves da Cunha
em desfavor do Município de Várzea Grande, que
julgou procedente os pedidos formulados e condenou o ente requerido ao pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária e declarou

processo extinto, nos termos do art.
487
, inciso
I
, do
CPC
.

Colhe-se da sentença:

[...]
Diante de todo o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Tutela de Evidência proposta por Songir Rosanio Alves da Cunha em desfavor do Município de Várzea Grande, e condeno o ente requerido ao pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II). Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas
[...]

Pois bem.

Segundo se observa dos documentos que instruem o pleito a parte apelada
foi nomeado para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, e tomou posse em data de 22/05/2014.

Com efeito, tendo como base a progressão imposta pela nova lei, o Autor se encontra na classe inicial quando na vigência da lei anterior, estaria na 3ª Classe nível II, o que lhe traz a redutibilidade de vencimentos, restando claramente a sua inconstitucionalidade.

Vejamos, a nova Lei
nº 4.166/2016, que entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada:

“Art. 7º. Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte redação:

“Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I.
O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II.
O servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III.
Os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.” (negritei)

Vislumbro que ao apelado foi aplicado novo enquadramento, que refletirá em sua remuneração. Considerando que a lei publicada em 2017 consigna que, “
Os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.”
se observada referida lei, constato que o apelado permanece no nível I, quando deveria compor a 3ª classe Nível II (
22/05/2014 data da posse)
.

Ademais, o artigo 6º inciso XVII registra acerca do critério para tabela salarial que deverá observar o níveis e classes e o subsídio reflete de acordo com os requisitos retrocitados, assim, se há retardo na classificação quanto ao nível e classe do apelado quando da aplicação da lei que reestruturou a carreira, logo, acarretará reflexo em seus vencimentos.

É consabido que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, deste modo, a Administração Pública pode modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso
, e ratifico a sentença singular e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022